Tribunal: TJDFT
Processo: 0709853-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709853-80.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELAINE CRISTINA PEREIRA SUAID APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Intime-se o(a) parte recorrente(a) para se manifestar sobre as impugnações arguidas em contrarrazões, mormente quanto à condenação em honorários nesta via e ao pedido de condenação por litigância de má-fé. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator